Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603845-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
- ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. PMN. VEREADOR. CONTAS APROVADAS. ART
30, I, LEI Nº 9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
IRREGULARIDADE DE MENOR GRAU. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
ausência constitui irregularidade formal, desde que declaradas todas as
receitas e despesas na prestação de contas final, possibilitando o
Num. 43760896 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915222366300000042719463
Número do documento: 23110915222366300000042719463
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:51:26

controle e a análise das contas pela Justiça Eleitoral. Precedentes desta
Corte.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL n 85539, ACÓRDÃO n 53390 de 12/09/2017,
Relator PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 15/09/2017)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - ausência de apresentação de
contas parciais E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL -INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES
NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E
PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA -
RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE
EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E DESTINADO AO TESOURO NACIONAL.
RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais,
bem como a intempestividade na apresentação da prestação de contas
final, são irregularidades que violam o disposto no art.50 e art.52 da
Resolução TSE nº23.553/2017, mas que podem ser superadas quando
não impedem a análise e verificação das contas pelo setor de análise
técnica. Assim, dada a ausência de prejuízo e conforme reiterada
jurisprudência deste Regional, entende-se que essas irregularidades
ensejam a aposição de ressalvas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTA

Inteiro teor:
09/11/2023
Número: 0603845-69.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEICAO 2022 - AQUILES FRANCO NETO -
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AQUILES FRANCO NETO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
AQUILES FRANCO NETO (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760896
09/11/2023
15:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.762

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603845-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AQUILES FRANCO NETO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: AQUILES FRANCO NETO
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
E S T A D U A L . A P R E S E N T A Ç Ã O
INTEMPESTIVA DAS CONTAS PARCIAIS.
OMISSÃO DE RECEITAS E/ OU
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE
J U S T I F I C A T I V A . C O N D I Ç Õ E S
PARTICULARES QUE PERMITEM,
EXCEPCIONALMENTE, A SUPERAÇÃO
DA IRREGULARIDADE. ART. 47, § 6º, DA
R E S . -
T S E
N º
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. TREZE (13) DIAS DE
ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.607/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A fixação de prazos para a
apresentação das contas parciais e de
relatórios financeiros tem duas
finalidades. A primeira é de garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha e viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e
Num. 43760896 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915222366300000042719463
Número do documento: 23110915222366300000042719463
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:51:26

demais candidatos, e a segunda de
prover informações aos eleitores,
durante a campanha, a respeito das
arrecadações e gastos dos candidatos,
para a formação de sua vontade eleitoral.

2. Nos termos do art. 47, § 6º, da Res.-
TSE 23.607/2019 a não apresentação
tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da prestação de contas
final.

3. "A não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial/ a entrega da
prestação de contas parcial de forma
que não corresponda à efetiva
movimentação, sem justificativa do
descumprimento do ônus normativo ou
com justificativa não acolhida pela
justiça eleitoral, acarreta prejuízo ao
dever de transparência devido aos
eleitores e, diante do prejuízo irreparável
à formação de sua vontade eleitoral, a
irregularidade se reveste de gravidade
suficiente para autorizar, de per se, a
desaprovação das contas de campanha
do candidato" (Precedente TSE,
entendimento prospectivo para as
eleições de 2020, Recurso Especial
Eleitoral nº 060177681, Acórdão, Relator
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 35, Data 19/02/2020)

4. No caso concreto, o atraso de 7
(sete) dias na entrega da prestação de
contas parcial, na qual há apenas
despesas com advogado e contador,
aliado à inexistência de indícios de má-fé
e à possibilidade de consulta pelo
eleitorado ao documento pela internet
antes das eleições, permite, de maneira
e x c e p c i o n a l , a s u p e r a ç ã o d a
irregularidade e a aprovação das contas
ressalvas.

5. A apresentação das contas finais com
13 dias de atraso é falha de natureza
Num. 43760896 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915222366300000042719463
Número do documento: 23110915222366300000042719463
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:51:26

formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

6. Aprovação com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por AQUILES FRANCO
NETO, candidato a deputado estadual, pelo Partido Social Cristão - PSC, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43161329) e das contas finais
(ID 43399012).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43403601), não houve impugnação (ID 43427796).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pelo julgamento das contas como
não prestadas em razão de não ter sido apresentado instrumento de procuração e, se
superada a irregularidade, pela sua aprovação com ressalvas (ID 43662517).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) entrega intempestiva da prestação de contas parcial; b) entrega
intempestiva da prestação de contas final; e c) omissão de apresentação de instrumento
de procuração.

Determinada a intimação pessoal do Prestador de Contas quanto ao teor do
parecer conclusivo (id. 43662716), e cumprida a Carta de Ordem (id. 43701750, p. 13), foi
apresentada a procuração id. 43706091.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas
com ressalvas em razão das anotações do parecer conclusivo quanto à entrega
intempestiva das prestações de contas parcial e final (ID 43723258).

Após, vieram os autos conclusos.
Num. 43760896 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915222366300000042719463
Número do documento: 23110915222366300000042719463
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:51:26

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Anote-se a superação da inconsistência referente à omissão de juntada de
instrumento de procuração em razão da petição id. 43706091. Nesse contexto, passa-se
à análise das inconsistências apontadas, conforme abaixo elencadas:

II.I. Entrega intempestiva da prestação de contas parcial:

No caso em exame, o parecer conclusivo aponta a apresentação
intempestiva da prestação de contas parcial.

A Lei Eleitoral determina que no curso da campanha eleitoral os partidos,
coligações e candidatos apresentem contas parciais. Isso deve ser feito em sítio próprio,
criado pela Justiça Eleitoral na rede mundial de computadores (internet).

A obrigação imposta a todos os candidatos de apresentar informações de
arrecadação e gastos nas prestações de contas parciais, e ao seu modo dos relatórios
financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei º 9.504/97,
Num. 43760896 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915222366300000042719463
Número do documento: 23110915222366300000042719463
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:51:26

reproduzida no art. 47 da Res. –TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V, da Res.- TSE nº 23.
624/2020:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Res.- TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
Num. 43760896 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915222366300000042719463
Número do documento: 23110915222366300000042719463
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:51:26

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

[...]

Res.-TSE 23.624/2020

Art. 7º, V– a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020
(ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

A jurisprudência desta Corte para as eleições dos anos de 2016 e 2018 era
no sentido de que a entrega intempestiva concretizava irregularidade formal e insuficiente,
na maioria dos casos, à desaprovação das contas. Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. PMN. VEREADOR. CONTAS APROVADAS. ART
30, I, LEI Nº 9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
IRREGULARIDADE DE MENOR GRAU. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
ausência constitui irregularidade formal, desde que declaradas todas as
receitas e despesas na prestação de contas final, possibilitando o
Num. 43760896 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915222366300000042719463
Número do documento: 23110915222366300000042719463
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:51:26

controle e a análise das contas pela Justiça Eleitoral. Precedentes desta
Corte.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL n 85539, ACÓRDÃO n 53390 de 12/09/2017,
Relator PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 15/09/2017)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - ausência de apresentação de
contas parciais E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL -INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES
NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E
PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA -
RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE
EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E DESTINADO AO TESOURO NACIONAL.
RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais,
bem como a intempestividade na apresentação da prestação de contas
final, são irregularidades que violam o disposto no art.50 e art.52 da
Resolução TSE nº23.553/2017, mas que podem ser superadas quando
não impedem a análise e verificação das contas pelo setor de análise
técnica. Assim, dada a ausência de prejuízo e conforme reiterada
jurisprudência deste Regional, entende-se que essas irregularidades
ensejam a aposição de ressalvas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603793-15.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
56278 de 14/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 18/09/2020)

Por sua vez, o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio
dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser
Num. 43760896 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915222366300000042719463
Número do documento: 23110915222366300000042719463
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:51:26

aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Todavia, o C. Tribunal Superior Eleitoral sinalizou recentemente a adoção de
postura mais rigorosa quanto ao tema para o pleito de 2020.

Com efeito, no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 060177681 (Ac.-
TSE, de 12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin, no seu voto- vista, em que pese manter o
entendimento firmado para as eleições de 2018, acima mencionado, propôs entendimento
prospectivo para as Eleições 2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no sentido de
que os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios
financeiros devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus
normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade
grave apta a ensejar a desaprovação das contas (Recurso Especial Eleitoral nº
060177681, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 35, Data 19/02/2020)

Assim, a jurisprudência do TSE para as eleições do ano de 2020 caminha no
sentido de que a apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de despesas ou
receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação,
bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos
eleitores. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA. IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS.
S A N E A M E N T O N A S C O N T A S F I N A I S . A U S Ê N C I A D E
COMPROMETIMENTO À FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO
DAS FALHAS. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. ENVIO POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO À ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE
INFORMAÇÕES NÃO CONDIZENTES COM DADOS DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. PREJUÍZOÀ FISCALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO DE
CAMPANHA. OMISSÃO NO REGISTRO DE DESPESAS. GRAVIDADE.
PERCENTUAL EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS DA
UNIDADE TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE UMA COTA DO
FUNDO PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE
VALORES IGUAIS E SUCESSIVOS.

[...]

2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros
ou a entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a
omissões de despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta
Num. 43760896 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915222366300000042719463
Número do documento: 23110915222366300000042719463
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:51:26

fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Por
essas razões, este Tribunal sinalizou recentemente a adoção de postura
mais rigorosa quanto ao tema no pleito de 2020. Precedentes.

3. Para as prestações de contas relativas ao pleito de 2016, a gravidade
de tais irregularidades para fins de desaprovação das contas foi
mitigada pela jurisprudência deste Tribunal nos casos em que
evidenciado o saneamento das falhas nas contas finais. Por
conseguinte, em observância ao entendimento assentado para as
Eleições 2016 e em homenagem à segurança jurídica, é de se concluir
que tais falhas não têm o condão, por si sós, de ensejar a desaprovação
das contas, mas ensejam as devidas ressalvas. Precedentes.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 52517, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 221, Data 03/11/2020)

De conseguinte, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais,
sobretudo devido à popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem
como do amplo alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a respeito dos valores
gastos pelos candidatos nas campanhas eleitorais, entendo que as consequências do
atraso no envio dos relatórios financeiros ou sua entrega com inconsistências merece
uma análise com maior rigor por esta Corte.

A questão do uso da internet como meio de participação política é tema que
não passou despercebido pela doutrina. Nesse sentido Tassiana Bezerra dos Santos
leciona que:

“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet
passou a ser a principal ferramenta de transmissão de informações,
transformando-se numa possibilidade de engajamento político e interesse
público. Logo, é importante visualizar a internet como um espaço de
realização da participação democrática e como resposta a um financiamento
político que desestrutura a representação política. Desse modo, a literatura
sobre o tema mostra uma melhoria da transparência do processo político com
a fiscalização dos políticos e do dinheiro público, assim como, a maior
probabilidade de um envolvimento direito do cidadão nas esferas de
participação política e o acesso a melhores informações. (In. SANTOS,
Tassiana Bezerra Dos. A representatividade e o financiamento de campanhas
eleitorais: a internet como espaço de participação política. In: FUX, Luiz ;
PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ,
Luiz Eduardo (Coord.). Financiamento e Prestação de Contas: Tratado de
Direito Eleitoral. V. 5.. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 136-137 Disponível
em: https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso
em: 9 abr. 2021).
Num. 43760896 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915222366300000042719463
Número do documento: 23110915222366300000042719463
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:51:26

Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a
transparência do financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a
campanha, todas as doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais (SPCE) na página oficial da Justiça Eleitoral”. (Direito Eleitoral
Digital. São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020)

Nesse contexto é possível concluir que o eleitor necessita das informações a
respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda
durante a campanha eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma
consciente.

O e. Min. Edson Fachin consignou no seu voto-vista proferido no Recurso
Especial Eleitoral nº 060177681 (Ac.-TSE, de 12.12.2019) supramencionado que: “É
possível extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos
financeiros parciais buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a
realização não de um, mas de dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim,
sob a perspectiva teleológica uma dimensão finalística imediata, conexionada com a
auditabilidade das contas de campanha e, em adição, uma dimensão finalística mediata,
centrada no dever de prover informações tendentes à emissão de votos bem-informados
e plenamente conscientes”.

A par disso bem ponderou que:

[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da
versão final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena
transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria
viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das
contas de campanha. O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de
julgados traduz que a Justiça Eleitoral é a única destinatária da transparência
das contas, pois lhe incumbe aferir a regularidade destas.

Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado,
ela se revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do
conceito de transparência das prestações de contas. Em razão do incremento
do acesso à rede mundial de computadores e à informação, com
impressionante capilaridade em todo território nacional, aos processos
eleitorais, não se revela mais aceitável resignar o eleitor ao papel de simples
observador da transparência das prestações de contas. Impende abandonar
o vetusto conceito de que o cidadão que exerce sua capacidade eleitoral ativa
é hipossuficiente e deve ser tutelado pela Justiça Eleitoral.

[...]

Num. 43760896 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915222366300000042719463
Número do documento: 23110915222366300000042719463
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:51:26

II.I.b. As Resoluções do TSE que regulamentaram as prestações de contas
para as eleições dos anos de 2016 e 2018 (nº 23.463/2015 e nº 23.553/2017) previam
que a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não correspondia à efetiva movimentação de recursos poderia caracterizar
infração grave, que seria apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.

Porém, para as eleições de 2020 e posteriores verifica-se que houve
mudança significativa a respeito do ônus normativo do candidato de apresentação da
prestação de contas parcial, tendo a resolução TSE nº23.607/19 determinado no seu art.
47, § 6º que:

“A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

A finalidade da norma é atender ao princípio da transparência e fomentar o
controle social sobre as contas de campanha.

Nesses termos, o que se depreende do dispositivo acima é que, para as
eleições de 2020, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, deve vir
acompanhada de justificativa do descumprimento do ônus normativo a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final e, a sua ausência ou o seu não
acolhimento caracteriza infração grave.

Assim, entendo que a jurisprudência desta Corte para as eleições de 2016 e
2018 de que a entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua ausência
constituía irregularidade formal, desde que fossem declaradas todas as receitas e
despesas na prestação de contas final, necessita evoluir para acompanhar o
entendimento atual, mais rigoroso, do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que, ainda que
com a entrega tardia seja possível a análise das contas pela Justiça Eleitoral, há que se
considerar o prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores, o que configura
prejuízo irreparável à formação da vontade eleitoral, revestindo-se a irregularidade de
gravidade suficiente para autorizar, de per se, a desaprovação das contas de campanha
do candidato.

II.I.c. No caso sob análise houve a apresentação intempestiva da prestação
de contas parcial em 20/09/2022, ou seja, 07 (sete) dias após o prazo previsto no Art. 47,
§ 4º, da Res.-TSE 23.607/2019, sem a apresentação de justificativa pelo candidato do
descumprimento do ônus normativo, o que acarretou prejuízo ao dever de transparência
devido aos eleitores.

Observe-se, contudo, que na prestação de contas parcial há informação
apenas de despesas com advogado e com contador, que sua entrega ocorreu em prazo
suficiente antes do dia das eleições para a consulta pública, inexistindo indícios de má-fé.

Num. 43760896 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915222366300000042719463
Número do documento: 23110915222366300000042719463
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:51:26

Nesse contexto bastante particularizado e que, diga-se, não representa uma
dispensa genérica da apresentação tempestiva das prestações de contas parciais,
entende-se que é possível a superação da irregularidade ante a anotação de ressalvas.

II.II. Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas
as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43662517), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 14/11/2022, ou seja, 13
(treze) dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

Num. 43760896 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915222366300000042719463
Número do documento: 23110915222366300000042719463
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:51:26

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas por AQUILES FRANCO NETO, ao cargo de Deputado Estadual, referente às
eleições de 2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603845-69.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 AQUILES
FRANCO NETO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: AQUILES FRANCO NETO - Advogado
do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760896 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915222366300000042719463
Número do documento: 23110915222366300000042719463
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:51:26